Tribunal: TJES
Processo: 5000543-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000543-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOIZIO ASSIS DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trato, aqui, de “Ação Ordinária” ajuizada por Aloizio Assis da Silva, ora requerente, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - Detran/ES, ora Requerido.

Em sede de sentença: JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3785948) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Segundo a inicial, o Recorrente foi proprietário do veículo Ford Courier 1.6, placa HAA-5339, ano 2003/2003, Renavam 813344212, vendendo o carro para o Sr. Flávio Cardoso Pereira, na data de 14.09.2015, tendo informado tal alienação ao Requerido no mesmo dia. Diz que apesar disto, foi instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir nº 78726719 utilizando-se pontuação de infrações de trânsito cometidas após a venda do veículo. Pretende ver retirada a pontuação de seu prontuário, o cancelamento do processo de suspensão da CNH e danos morais.

Após análise nos autos vislumbro de igual forma da r.sentença, uma vez que na inicial relata que o Recorrente vendeu e realizou o comunicado de venda do veículo ao Recorrido no dia 14.09.2015, mas não é o que se depreende do documento de ID 11353077. O dossiê consolidado do veículo demonstra que o comunicado de venda só foi feito à autarquia estadual de trânsito no dia
03.11.2016, mais de um ano depois da assinatura do CRV de ID 11353056.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência em vista da justiça gratuita concedida, conforme art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)